Tribunal: STF
Processo: RE 1361009
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. PENSIONISTA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LEI Nº 12.065/04. EX-SERVIDOR MILITAR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.



    - Quando do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade nº 70010738607, julgada em 03/10/2005, pelo Tribunal Pleno desta Corte, restou afastada a expressão “e dos militares” inserta no art. 1º da Lei Complementar 12.9065/04.



    - Inviável a cobrança da contribuição de 11% sobre proventos de aposentadoria de militar inativo e pensão instituída por ex-servidor militar.



    - A Lei Complementar nº 13.431. De 05 de abril de 2010 regulamentou a contribuição previdenciária dos servidores militares do Estado do Rio Grande do Sul, estabelecendo a incidência e percentuais, em relação aos servidores militares da ativa, inativos e pensionistas.



    - Honorários advocatícios reduzidos, fixando-se em percentual sobre a condenação, com amparo no artigo 20, § 3º e 4º do CPC, observada a natureza da ação e qualidade do ente sucumbente, relevando tratar-se de matéria pacificada na Jurisprudência, com enorme quantidade de feitos idênticos, em trâmite.



    - Recurso parcialmente provido.” (e-doc. 8, p. 2).



    2. Opostos embargos de declaração, não foram acolhidos (e-doc. 10).



    3. A parte recorrente aponta violação ao art. 42, § 2º, da Constituição da República. Pontua, em suma, que o art. 42, ao dispor sobre os pensionistas dos militares, determinou que a eles se aplica a lei específica do respectivo ente estatal, de modo que, no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, constitui-se na Lei nº 7.672, de 1982, com a alíquota de 11% estabelecida pela Lei nº 12.065, de 2004. Argumenta que o Tribunal de origem, mediante julgamento da ADI nº 70.010.738.607, violou o citado dispositivo constitucional ao declarar a ilegalidade do desconto de 11% da Lei nº 12.065, de 2004, sobre valores percebidos a título de pensão pelos dependentes de militares, também, ao determinar a restituição desses descontos. Requer o conhecimento e provimento do presente recurso “para o fim de afastar a condenação na devolução do percentual de 11%, destinado a custear o regime de previdência dos servidores públicos do Estado nos termos da Lei 12.065/2004, reconhecendo-se como aplicável a legislação do ERGS, consubstanciada nas Leis 7672/82, LC 12.065/04 e LC 10.994/97” (e-doc. 12, p. 7).



    4. Houve contrarrazões ao recurso extraordinário (e-doc. 13, p. 5).



    5. Após ter negado a retratação em face do Tema RG nº 160, o Tribunal determinou a subida do recurso extraordinário, veja-se ementa (e-doc. 14, p. 2; grifos próprios):



    “RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE 11%. LEI Nº 21.065/04. PENSIONISTA DE EX-SERVIDOR MILITAR. REMESSA DO PROCESSO PARA ANÁLISE DE POSSIBILIDADE DE RETRATAÇÃO. TEMA 160 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CASO DE DISTINÇÃO.



    - Recurso encaminhado pela Primeira Vice-Presidência deste Tribunal, para reapreciação. 



    - No Tema 160, o Egrégio STF definiu a tese seguinte: “É constitucional a cobrança de contribuições sobre os proventos dos militares inativos, aqui compreendidos os Policiais Militares e o Corpo de Bombeiros dos Estados e do Distrito Federal e os integrantes das Forças Armadas, ainda que no período compreendido entre a vigência da Emenda Constitucional 20/98 e Emenda Constitucional 41/03, por serem titulares de regimes jurídicos distintos dos servidores públicos civis e porque a eles não se estende a interpretação integrativa dos textos dos artigos 40, §§ 8º e 12, e artigo 195, II, da Constituição da República”. 



    - Hipótese de distinção, visto que o objeto do recurso é o reconhecimento da legalidade da cobrança da contribuição previdenciária prevista na Lei 12.065/2004 (onze por cento), restrita ao período compreendido entre 29.06.2004 - data da entrada em vigor da LC nº 12.065/04 e 1º.03.2010 - data a vigência da Lei nº 13.431/10. 



    - Circunstância em que não se trata de manutenção de acórdão divergente ao Tema e sim reconhecimento do distinguishing. O caso concreto é distinto, não sendo reconhecida situação de Retratação do julgamento anterior, o qual é mantido. 



    - Não admitiram Retratação, no caso, mantendo o acórdão que deu parcial provimento ao recurso.” 



    É o relatório.



    Decido.



    6. Para exame inicial da controvérsia, transcrevo trecho do acórdão recorrido (e-doc. 8, p. 4-7; grifos próprios):



    “Da contribuição previdenciária



    Quando do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade nº 70010738607, julgada em 03/10/2005, pelo Tribunal Pleno desta Corte, restou afastada a expressão “e dos militares” inserta no art. 1º, da Lei Complementar 12.065/04. De igual sorte, o art. 42 da Lei Estadual nº 7.672/82 não teve a eficácia restaurada.



    A ADIn restou assim ementada:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. CONTRIBUIÇÃO ÚNICA PARA SERVIDORES CIVIS E MILITARES. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. É INCONSTITUCIONAL O ART. 1º, DA LEI 12.065/04-RS AO ESTABELECER CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM PERCENTIAL ÚNICO PARA SERVIDORES CIVIS E MILITARES, VEZ QUE O REGIME PREVIDENCIÁRIO, EM RAZÃO DA DIVERSIDADE DE REGRAS (EXPULSÓRIA) NECESSARIAMENTE HÁ DE SER DIFERENTE. 2. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. (Ação Direta de Inconstitucionalidade Nº 70010738607, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alfredo Guilherme Englert, Julgado em 03/10/2005)



    O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a decisão proferida na ADC 4-DF não se aplica às hipóteses de benefício previdenciário (Rcl 1257 / RS - RIO GRANDE DO SUL - RECLAMAÇÃO; Relator: Min. SYDNEY SANCHES; Julgamento: 07/08/2002; Órgão Julgador: Tribunal Pleno; Publicação: DJ DATA-07-02-2003).



    Acrescentou-se, por relevante, a propósito dos argumentos expendidos pela autarquia, que no art. 40, §18, da Constituição Federal, bem assim no inciso III do art. 1º da Lei nº 12.065/04, não há diferenciação, para fins de incidência de contribuição, entre proventos de aposentadoria e pensões, razão pela qual é de se concluir que se a cobrança da contribuição 11% é indevida para os inativos também é para os pensionistas.



    Nesse sentido a jurisprudência:



    (...)



    De ressalvar, no entanto, que a Lei Complementar nº 13.431, de 05 de abril de 2010, dispôs, especificamente, sobre a contribuição previdenciária dos servidores militares do Estado do Rio Grande do Sul, estabelecendo a incidência e percentuais, em relação aos servidores militares da ativa, inativos e pensionistas. Assim, a partir da vigência da citada Lei, tais regras é que se aplicam.”



    7. A controvérsia, objeto do presente recurso extraordinário, foi apreciada pelo Tribunal Pleno e por ambas as Turmas do Supremo, ficando consolidada a jurisprudência no sentido de tratar-se de questão infraconstitucional, cuja resolução depende da análise da legislação estadual de regência, esbarrando o recurso extraordinário no óbice do enunciado nº 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes (grifos acrescidos):



    E. 280: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.”



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 12.065/04. PENSIONISTA DE SERVIDOR MILITAR. SUCUMBÊNCIA RECURSAL FIXADA. DECISÃO AGRAVADA PUBLICADA ANTES DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA SEDE RECURSAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO.



     1. A majoração de honorários advocatícios em sede recursal é inaplicável aos recursos interpostos sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, porquanto somente veio a ser prevista pelo artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, que passou a vigorar em 18/3/2016. 



    2. In casu, o agravo contra a inadmissão do recurso extraordinário foi interposto junto à Corte de origem em 30/04/2015, razão pela qual o regime jurídico aplicável à espécie é aquele previsto no Código de Processo Civil de 1973.



     3. Agravo interno PROVIDO tão somente para excluir a majoração dos honorários de sucumbência da parte dispositiva da decisão agravada, mantendo-se, contudo, o DESPROVIMENTO do recurso extraordinário.”



    (RE nº 1.349.651-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 22/04/2022, p. 03/05/2022; grifos nossos).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PENSIONISTA DE MILITAR. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N° 12.065/2004. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 



    1. O Tribunal de origem, a partir do exame da legislação infraconstitucional pertinente, decidiu pela não incidência da contribuição previdenciária sobre os proventos de pensionista de militar. Dissentir de tal conclusão demandaria o reexame dos elementos probatórios dos autos e da legislação local (Súmulas 279/STF e 280/STF). 



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (RE nº 1.354.527-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. Contribuição Previdenciária. Pensionista de militar. Legislação local. Súmula nº 280/STF. 



    1. A controvérsia foi decidida com base na legislação infraconstitucional local (Leis Estaduais nºs 7.672/82 e 12.065/04). A alegada afronta ao texto constitucional, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência da Súmula nº 280 da Corte. 



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/15. 



    3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC).”



    (RE nº 1.354.783-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 22/04/2022, p. 05/05/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. MILITAR. PENSÃO. CONTRIBUIÇÃO. LEI APLICÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.“ 



    (RE nº 1.349.584-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 21/02/2022, p. 24/02/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Pensionista de servidor militar estadual. Incidência de contribuição previdenciária. Lei Complementar estadual 12.065/2004. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame de legislação local. Incidência da Súmula 280 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%.”



    (RE nº 1.349.260-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 04/04/2022, p. 07/04/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Pensionista de servidor militar estadual. Incidência de contribuição previdenciária. Lei Complementar estadual 12.065/2004. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame de legislação local. Incidência da Súmula 280 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária.”



    (RE nº 1.352.774-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 11/04/2022, p. 22/04/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PROVENTOS DE PENSIONISTA DE SERVIDOR MILITAR ESTADUAL. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 12.065/2004. LEI ESTADUAL 7.672/1982. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 42, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Colegiado de origem demandar a análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria. 2. In casu, eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo no tocante à não incidência de contribuição previdenciária sobre os proventos de pensionista de militar, demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Complementar estadual 12.065/2004, Lei Estadual 7.672/1982), providência não admitida na via estreita do extraordinário, por configurar hipótese de ofensa reflexa à Constituição Federal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.353.525-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 11/04/2022, p. 03/05/2022).



    8. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação de honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, ante o disposto no art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator